Tribunal: TJPA
Processo: 0808538-09.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808538-09.2019.8.14.0000

AUTOR: MARIA VITORIA SERRAO PACHECO, ANA PAULA SERRAO PACHECO, LUCIVALDO SERRAO PACHECO, LAURISEIA VITORIA SERRAO PACHECO

REU: BENEDITO PACHECO DA PAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N° 0808538-09.2019.8.14.0000

AUTORA: MARIA VITORIA SERRÃO PACHECO

AUTORA: ANA PAULA SERRÃO PACHECO

AUTOR: LUCIVALDO SERRÃO PACHECO

AUTORA: LAURISEIA VITORIA SERRÃO PACHECO

ADVOGADO: GABRIEL FELIPE MENDONÇA SANTOS - OAB/PA 29281

ADVOGADO: KAL-EL VALOIS CAJANGO - OAB/PA 28.763

ADVOGADO: RODRIGO DE SOUZA ARAUJO - OAB/PA 29.225

ADVOGADA: ADRIA CAROLINE LUZ PINHEIRO - OAB/PA 29.716

RÉU: BENEDITO PACHECO DA PAES

ADVOGADA: DENIZE MELO DA SILVA - OAB/PA 20.843

ADVOGADA: CLAUDIA CRISTINA CRISTO DA PAZ - OAB/PA 16.828

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. PROVA FALSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1 – Nos termos do inciso VI, do art. 966 do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando "for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.

2 - Não tendo sido demonstrada a falsidade da prova documental e, havendo ainda outras provas para sustentar a sentença rescindenda, não há que se falar em rescisão do julgado.

3 - Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA com pedido de tutela provisória de urgência, promovida por MARIA VITÓRIA SERRÃO PACHECO e OUTROS, em face do espólio de RAIMUNDA PACHECO DA PAES, representado por seu inventariante, BENEDITO PACHECO PAES, devidamente representados por advogados habilitados nos autos, ajuizada com o objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Breves, nos autos do processo nº 0000303-39.2003.8.14.0010, onde se julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel discutido nos autos.

Narram os requerentes que no ano de 1986, o Sr. Osvaldo Marques Pacheco, genitor dos autores, antes de se apossar do terreno que encontrava-se abandonado, baldio e alagado, procurou na vizinhança por um possível dono e como não achou, iniciou o trabalho de limpeza do local, construindo três casas, doando um dos imóveis a sua irmã, Sra. Raimunda Pacheco Paes, sendo que no dia 04.09.1995, o mesmo adquiriu a transferência do domínio útil e perpétuo do imóvel através do Título de Aforamento Definitivo expedido pela Prefeitura Municipal de Breves/PA, devidamente assinado pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário de Agricultura e Terras Patrimoniais, sendo considerado documento válido pela Divisão de Terras Patrimoniais do Município, diferente do que foi apresentado pelo Réu nos autos da Ação de Reintegração de Posse.

Aduzem os requerentes na petição inicial de id. 2300451, que o Sr. Benedito Pacheco Paes é ilegítimo para figurar como representante do Espólio da Sra. Raimunda Pacheco da Paes, e que houve grave violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa por parte do juízo da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Breves, pois a Sra. Laurentina Serrão Pacheco, viúva do Sr. Osvaldo Marques Pacheco e genitora dos autores, não pôde comparecer na audiência de instrução e julgamento da ação de reintegração de posse, em razão de ser portadora de doença renal crônica e estar passando por tratamento médico na cidade de Macapá/AP, tendo que realizar hemodiálise três vezes por semana, tendo a mesma falecido no curso do processo.

Alegam que apesar de constar nos autos do processo a informação do falecimento da Sra. Laurentina Serrão Pacheco, o Juízo a quo não intimou a parte autora do processo para promover a citação do respectivo espólio, dos sucessores ou dos herdeiros da requerida, violando assim o art. 313, §2º do Código de Processo Civil, mas, tão somente remeteu os autos ao E.TJPA, transitando em julgado a ação no dia 30.11.2019.

Por tais razões, ajuizaram a presente Ação Rescisória, onde requereram a antecipação de tutela, para que seja suspenso o cumprimento de sentença nos autos do processo originário, o deferimento de produção de provas e, no mérito, a desconstituição da coisa julgada.

Em decisão monocrática de id. 2681673, foi indeferido o pedido de tutela antecipada.

A parte requerida apresentou contestação no id. 3366367, onde pugna pela improcedência da demanda.

O Ministério Público de 2º Grau, através do parecer de id. 4164906, manifestou-se pela procedência da ação rescisória para que haja um novo julgamento do processo, em razão de ter o MM Juízo a quo associado sua decisão ao título de aforamento em nome da Sra. Raimunda Pacheco da Paz, que segundo declaração do Chefe do DITERPA, o título registrado no Livro nº 008, fls. 660, não é considerado válido.

Após regular distribuição o feito foi inicialmente distribuído aos Exmos. Desembargadores CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO (id. 2362781 - Pág. 2); JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO (id. 2681673) e; EVA DO AMARAL COELHO (id. 3817354). Após, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Conforme se extrai da inicial, a parte autora alega que a sentença se deu através de prova falsa e que houve uma grave ofensa ao princípio do contraditório e à ampla defesa, desencadeando vícios processuais e violações à norma jurídica.

No que tange a alegação de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório ante a impossibilidade de comparecimento da Sra. Laurentina Serrão Pacheco na audiência de instrução em julgamento, em razão de problemas de saúde, verifico que conforme consta na sentença rescindenda, a referida Senhora foi devidamente citada, apresentou contestação, além de também ter sido devidamente intimada, através de seu patrono, para o comparecimento na audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Portanto considerando a ausência injustificada, tanto da parte ré quanto de seu advogado, assumiu-se o ônus pela ausência, vez que os pontos controversos quanto ao direito do autor não foram rechaçados.

Assim, estando a ré devidamente representada por seu causídico e este, tomado ciência da audiência e, ainda, tendo o espólio, após o falecimento da Sra. Laurentina Serrão Pacheco, ingressado espontaneamente na lide e interposto recurso de apelação, deu-se por sanada a ausência de intimação, não havendo de se falar em ofensa aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.

Em relação a legitimidade passiva do demandado, conforme consta na sentença rescindenda: “No que concerne ao autor, o Título de Aforamento da fl. 6 atribui à RAIMUNDA PACHECO PAES a concessão de um terreno, identificado no processo nº 708/91, de acordo com a Lei de Terras do Município nº 974/77. Ocorre que a Sra. RAIMUNDA faleceu. O autor é herdeiro e inventariante do espólio da referida senhora. Portanto, legitimado a figurar como autor nesta ação, nos termos do artigo 12, inciso V, do Código de Processo Civil”.

Além disso, verifico que na época da interposição da demanda possessória, também tramitava naquele Juízo de Breves, a ação de inventário, processo nº 0000034-73.1996.814.0010, onde o Sr. BENEDITO PACHECO DA PAES teria sido nomeado inventariante.

Não bastasse isso, ressalto que qualquer herdeiro tem legitimidade para postular em juízo a defesa da posse de bens deixados pelo de cujus, que esteja sofrendo algum tipo de ameaça, independentemente de abertura de inventário, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

Deste modo resta caracterizada a legitimidade do Sr. Benedito Pacheco da Paes, para interpor a demanda possessória.

Pretende ainda a parte Autora, rescindir o julgado com fundamento em prova falsa, nos termos do inciso VI do art. 966 do CPC.

A decisão rescindenda de id. 33945182 - Páginas 17-20, reconheceu que o espólio de Raimunda Pacheco Paes teria sofrido esbulho em março de 1994, quando o falecido OSVALDO MARQUES PACHECO, abusando da confiança da possuidora direta do terreno descrito no título de aforamento praticou esbulho ao construir imóvel e não devolver a possuidora direta. E assim entendeu, pela análise do conjunto das provas produzidas, inclusive pelos depoimentos das testemunhas Maria Arlete Farias Caldas, Maria Santana Souza Costa, Francisco Monteiro da Costa e Rosalina Pereira Leal, as quais são unanimes em afirmar que conhecem o imóvel em discussão e que pertencia a Raimunda Pacheco Paes; associada ao título de aforamento.

Não se perca de vista que a sentença rescindenda também analisou os Títulos de Aforamento atribuídos em favor de ambas as partes, tanto o da Senhora Raimunda Pacheco Paes quanto o do Sr. Osvaldo Marques Pacheco, quando afirmou: “O objeto desta demanda é a posse direta do imóvel urbano especificado no Título de Aforamento de fl. 6 e no Título de Aforamento de fl. 22. A posse indireta é do Município de Breves/PA (...)”

Observa-se, claramente, que o Título de Aforamento, apontado como falso pela parte autora desta ação rescisória, não foi determinante para o reconhecimento da posse discutida naquela ação possessória, mas apenas serviu de apoio à conclusão que o julgador já havia chegado.

Destaco que, o manejo da ação rescisória que visa a desconstituir a decisão amparada em prova falsa, de acordo com doutrina e jurisprudência, só é possível quando a decisão rescindenda tenha se fundado na prova apontada como falsa e não puder se sustentar sem ela, por inexistir outro fundamento apto a manutenção da decisão.

Neste sentido, para rescindir julgado com fincas na alegação de falsidade da prova, seria necessário que a sentença rescindenda não pudesse subsistir sem a prova falsa, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...) É pacífico na doutrina o entendimento de que a decisão só será rescindível pelo art. 966, VI, do Novo CPC, na hipótese de a prova falsa ser o fundamento principal da decisão, de forma que, havendo outros fundamentos aptos a manter a decisão, apesar da existência de uma prova falsa, não caberá ação rescisória. A razão é óbvia, porque, havendo outros fundamentos aptos à manutenção da decisão, a eventual procedência da ação rescisória será inútil, não tendo condições concretas de desconstituir a decisão impugnada." (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1571-1572).

Mister ressaltar que a declaração trazida aos autos no id. 3593932 - Pág. 1 (a qual supostamente serviria para comprovar a falsidade do documento trazido pela Sra. Raimunda Pacheco), em momento algum reconheceu a falsidade do Termo de Aforamento, mas tão somente vícios formais, que invalidaram o documento, tanto que o Órgão Municipal reconheceu a posse pretérita da Sra. Raimunda Pacheco da Paes, nos seguintes termos:

“Declaramos para os devidos fins de direito a quem possa interessar que a senhora RAIMUNDA PACHECO DA PAES, brasileira viúva, aposentada, (não consta RG: e CPF: no registro desta Municipalidade), possuía um terreno situado localizado na AV. Gurupá s/n, que esta registrado em nome livro 08 folha 660, protocolado na mesma data sob o nº 708/92, perímetro compreendido entre as Ruas Paes de Carvalho e Rua 30 de Novembro, medindo na AV. Gurupá medindo 11,00m (onze metros) de frente pelo lado direito com Terras do Patrimônio e pelo lado esquerdo com Terras do Patrimônio 33,00m (trinta e três metros) de comprimento e pelos fundos com Terras do Patrimônio. O registro encontra-se sem assinatura do Prefeito e do Secretário só com assinatura do requerente nesta Divisão (DITERPA).
Que o presente registro do livro não é considerado válido pelo presente esta lavrado no livro 08.
No entanto resguardando-se o direito de posse de quem a mantiver (...)”

De igual modo, verifico ainda que, no Temo de Aforamento trazido pelos autores desta ação rescisória, no id. 3593934, também consta expressamente a ressalva para que seja resguardado o direito de posse de quem a mantiver.

Além disso, o Temo de Aforamento trazido pela Sra. Raimunda Pacheco (id.

2300793), é anterior ao Termo de Aforamento do Sr. Osvaldo Marques Pacheco (id. 2300792), sendo o primeiro datado de 14 de agosto de 1992 e o segundo em 04 de setembro de 1995.

Deste modo, não restou demonstrado que o pronunciamento judicial foi fundado em prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal ou mesmo nesta ação rescisória

Ademais, como se observa, a sentença foi devidamente fundamentada, de acordo com a livre apreciação da prova pelo Magistrado.

Na hipótese, a meu ver, o pedido autoral não procede, tendo em vista que, ao que tudo indica, o objetivo da parte autora é realmente reabrir a instrução através de meio processual impróprio.

À luz desses fundamentos, conheço e julgo improcedente a Ação Rescisória.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com amparo no art. 85, § 8.º, CPC, cuja exigibilidade deve ser suspensa na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC

Sem custas em face da isenção legal, ante o deferimento de gratuidade de justiça aos demandantes.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2023